Tribunal: TJSP
Processo: 1009919-31.2016.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação para reduzir a verba honorária. Insubsistência. Honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) que se afigura admissível à vista do elevado valor da causa, a bem de evitar-se arbitramento desarrazoado e incompatível com o trabalho desenvolvido no processo. Não constatação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação para reduzir a verba honorária. Insubsistência. Honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) que se afigura admissível à vista do elevado valor da causa, a bem de evitar-se arbitramento desarrazoado e incompatível com o trabalho desenvolvido no processo. Não constatação de contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC). Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados.